Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-11.2022.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAUSA DIRETA E IMEDIATA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de reparação por dano moral decorrente de suposta falha na prestação de serviços de saúde. A sentença adotou o fundamento de que não houve falha na prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se há responsabilidade civil atribuível aos fornecedores de serviços de saúde por óbito de titular de plano de saúde após suposta falha na prestação de serviços e se há o dever de reparação de dano moral aos herdeiros da falecida decorrente do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A doutrina majoritária apresenta como elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil a conduta, o nexo de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
4. O nexo de causalidade é identificado no plano fático que vincula a conduta (ação ou omissão) do agente ao resultado danoso imposto à vítima. É um nexo de causa e efeito que o sistema jurídico reconhece no plano objetivo.
5. A prova pericial produzida apontou que as condições fisiológicas, o histórico de saúde da falecida e a infecção hospitalar bacteriana concorreram para as causas da morte.
6. O nexo causal entre a conduta e o suposto dano está ausente.
7. Responsabilidade civil e dever de reparação por dano moral inexistentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. A teoria da causalidade direta e imediata (teoria da interrupção do nexo causal) é adotada majoritariamente na responsabilidade civil brasileira. Afasta-se o dano mediato ou remoto que foi provocado por uma concausa. 2. Inexiste o dever de reparação por dano moral quando ausente o nexo de causalidade entre a suposta lesão sofrida e a conduta do fornecedor de serviços.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, III; e CC, art. 403.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0719345-83.2021.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 7.2.2024.